Tribunal: STF
Processo: RE 485650
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
JUROS - MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - DÉBITO DA FAZENDA - ARTIGO
   78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O
   preceito do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais
   Transitórias encerra uma nova realidade. Faculta-se ao recorrente
   a satisfação dos valores pendentes de precatórios, neles
   incluídos os juros remanescentes. Não observada a época própria
   das prestações, cabível a incidência dos juros no que pressupõem
   inadimplemento.